Tribunal: CARF
Processo: 10410.007360/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007360/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SAIBRO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. O prazo legal para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta)
dias contados a partir da data de ciência da decisão recorrida. Ultrapassado este
prazo, fica caracterizada a intempestividade e não se conhece das razões do
recurso, reconhecendo assim a preclusão temporal.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentando por SAIBRO CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.., em razão de crédito lançado a seu desfavor e de ter sido julgado
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007360/2007-49
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007360/2007-49

Foi expedida Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) para a
exigência de contribuições destinadas à Seguridade Social (parte da empresa, segurados e sat/rat)
e destinadas a terceiros (salário-educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre
as remunerações dos segurados que prestaram serviços ao Notificado, no período de 0212005 a
1212006.
No relatório fiscal de e-fls. 54 e seguintes, verificou-se que constituem fatos
geradores das contribuições lançadas:
- as remunerações do segurado Damião Soares de Melo, no período de 02/2005 a
05/2006, conforme reconhecido em sentença no processo trabalhista n- 01095-2006-058-19-00-
6, da Vara da Justiça do Trabalho de Santana do Ipanema;
-as remunerações do segurado Antônio Teixeira da Silva, no período de 02/2005 a
04/2006, conforme reconhecido em sentença no processo trabalhista d 01097-2006-058-19-00-5,
da Vara da Justiça do Trabalho de Santana do Ipanema.
A impugnação foi protocolada nas e-fls. 80 e seguintes.
Nas e-fls. 138 e seguintes foi proferido o Acórdão de impugnação.
Nas e-fls. 440/442 foi certificado que o recurso do recorrente estaria intempestivo.
Diante dos fatos narrados, é breve o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
O Recurso apresentado é intempestivo.
Na. e-fl. 162 foi protocolado em 09.06.2008, o recurso da empresa.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 07/05/2008 , conforme recibo
postal de e-fl. 156. O prazo para interposição de recurso expirou em 06/06/2008, sem
manifestação da empresa nos autos no prazo legal. Portanto, fora do lapso temporal.
Em processo administrativo fiscal os prazos serão contados conforme dispõe o
artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato".
Portanto, não há como analisar o mérito do recurso em razão da sua
intempestividade, tendo em vista que a recorrente não teceu considerações no seu recurso sobre
a tempestividade do referido.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, Voto por NÃO CONHECER do Recurso interposto.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007360/2007-49

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital